Tribunal: TCU
Processo: 010.746/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6874/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.746/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elisio Batista de Lima Neto (XXX.080.124-XX); Eliwelton Silva dos Santos (XXX.411.534-XX); Helane Mayara Gomes Moura (XXX.076.374-XX); Karoline de Oliveira Manoel (XXX.153.804-XX); Leonnard Batista Silva (XXX.843.734-XX); Luiz Gonzaga da Silva (XXX.298.274-XX); Suelen Rayane Marcolino da Silva (XXX.149.204-XX); Suenya Leite Mota (XXX.914.514-XX); Thais Pereira Cavalcanti (XXX.796.784-XX); Thiago Silva Costa de Basto (XXX.272.485-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.